Tribunal: TJPA
Processo: 0003379-72.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003379-72.2011.8.14.0009

APELANTE: EWERTON LENO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003379-72.2011.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: EWERTON LENO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ewerton Leno Nascimento da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do Código Penal (roubo majorado). A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas ou a exclusão da majorante de concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de roubo majorado imputado ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, e verifica-se no prazo fixado pelo art. 109, inciso IV, do mesmo diploma.

4.

No presente caso, a sentença condenatória foi proferida mais de 08 anos após o recebimento da denúncia, ultrapassando o prazo prescricional estabelecido pelo art. 109, IV, do Código Penal, para pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

5.

Verificada a prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando o prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV, e 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência específica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EWERTON LENO NASCIMENTO DA SILVA
, nos termos do art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003379-72.2011.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: EWERTON LENO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EWERTON LENO NASCIMENTO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 21550538 p. 1-3) em resumo, que no dia 19/08/2011, por volta de 11h44min, o Apelante portando uma arma branca tipo faca e acompanhado de outro nacional não identificado, de alcunha “Thiaguinho”, mediante grave ameaça, tentou subtrair mercadorias do caminhão da empresa “Micos”.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21550582), contra qual a defesa recorreu (ID nº 21550588 p. 1-8), pugnando preliminarmente pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente em razão da ocorrência prescrição.

Caso não seja reconhecida a prescrição, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou o afastamento da majorante decorrente do concurso de pessoas, sob a alegação de que a vítima não foi capaz de relatar de forma segura e inequívoca que a conduta delitiva foi praticada por dois indivíduos em comunhão de vontades.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21550590 p. 1-3), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 21815165 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual o Recorrente foi condenado.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 19/08/2011, tendo a denúncia sido recebida em
25/11/2011
(ID nº 21550538 p. 5) e a sentença prolatada em
20/05/2024
(ID nº 21550582).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o delito de
roubo majorado
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB é de
08 (oito) a
nos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
08 (oito) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, IV c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER
a prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
EWERTON LENO NASCIMENTO DA SILVA
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2024